Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749492-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GEOVANE AIRES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO WOLKSWAGEN S/A em desfavor de GEOVANE AIRES FERREIRA impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga - DF, no processo No 0714794-94.2020.8.07.0007 que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para a parte autora, ora agravante, comprovar a constituição da parte devedora em mora, ressaltando que não basta demonstrar o envio da notificação extrajudicial, sendo necessário apresentar prova da efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, facultada a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto Lei 911/69. E que no caso do protesto, não restou atendido o art. 15 da Lei No 9492/97, sendo hipótese diversa não sendo modo de interpelação hábil à finalidade pretendida. Em seu recurso, relatando todo o imbróglio, sustenta que a mora restou comprovada posto que notificação fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado quando da celebração do pacto; citou julgados que entende ampará-lo, ressaltou a validade da notificação extrajudicial e do protesto para constituição em mora, citando julgados e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada à luz dos requisitos autorizativos demonstrados, sendo mantida a decisão no julgamento do mérito recursal, prequestionando a matéria. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogados, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados TANTO a probabilidade de provimento do recurso, COMO TAMBÉM O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, DE PLANO, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Sobre o tema, à luz da Súmula 72 do STJ resta evidenciado que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. A legislação que traz os requisitos para que se constitua o devedor em mora é o Decreto-Lei n. 911/96 que, em seu artigo 2o, § 2o, traz a seguinte previsão: Art 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Imperioso trazer a lume que a redação originária do dispositivo legal supratranscrito que estabelecia que a mora seria comprovada por meio de notificação extrajudicial, que, por sua vez, deveria ser expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por meio do protesto do título. Com a supressão de tal exigência pelo legislador ordinário, entende-se que a mera carta registrada enviada para o endereço do devedor com o respectivo aviso de recebimento assinado (por ele ou por terceiro) seria suficiente para constituí-lo em mora. Vale ressaltar, ainda, que a novel alteração do dispositivo legal em questão veio para corroborar e tornar assente o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios de que a notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal, necessária, contudo, a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se tenha por constituída a mora. Assim, a comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, para que se alcance esse fim, é necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato, podendo ser recebida, inclusive, por terceiros. Desse modo, quando há irregularidade com a notificação extrajudicial, surge a necessidade de controle jurisdicional. Ao ser enviada a notificação extrajudicial nos termos do acima mencionado, três situações podem ocorrer: [a] recebimento pessoal pelo devedor; [b] recebimento por terceiro; e [c] não recebimento após três tentativas, com a conseqüente anotação de “ausente”, “desconhecido” ou ainda o não recebimento com anotação de “mudou-se”. Nessa linha de raciocínio, em todos os casos, o ponto de partida é que a notificação seja efetivamente entregue no endereço discriminado pelo devedor fiduciário no momento da assinatura do contrato. Necessário que a notificação seja efetivamente entregue no endereço em questão, ainda que em mãos de pessoa diversa do contratante (Acórdão 980818, da minha Relatoria). Nesse sentido segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça prolatada já sob a égide da Lei no 13.043/2014: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROTESTO REALIZADO. ART. 15 DA LEI 9492/1997. MORA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por "carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário" (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69), ou, em sua falta, pelo protesto do título, cujo edital deverá ser afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local em jornal de circulação diária, onde houver, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 9.492/97. 2 - "A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário." (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3 - Comprovada a mora do devedor por meio do protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsto no artigo 15 da Lei no 9.492/1997, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito, sem resolução de mérito, por não ter o Autor atendido a determinação de emenda para que comprovasse a mora. Apelação Cível provida. (Acórdão n.1165740, 07285965120188070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. FORMALIDADE PREENCHIDA SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), pois o mero envio da notificação extrajudicial, sem comprovação de seu recebimento, pelo destinatário ou terceiro, não cumpre a finalidade de constituir em mora o suposto devedor e não atende a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969. 2. O envio da notificação para o mesmo endereço constante do contrato, mesmo diante de devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caracteriza o preenchimento do requisito de procedibilidade. 3. Além disso, quando não se revela possível a realização da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, o protesto do contrato (art. 525, do Código Civil), com intimação via edital, mostra-se suficiente para a configuração da mora. 4. No caso, houve a demonstração da constituição em mora do devedor tanto pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, quanto pelo protesto do título por edital. 5. Recurso provido. (Acórdão n.1162499, 00045918320178070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EMENDA A INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO VÁLIDO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em contrato de mútuo. Se, tentada a notificação da parte devedora no endereço previsto no contrato e, uma vez não encontrada, o credor promove o protesto extrajudicial do título, com a intimação respectiva por edital, comprovada está a mora, por instrumento revestido de fé pública, sendo, pois, cabível o regular prosseguimento da ação busca e apreensão de veículo dado em garantia, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69. (Acórdão n.1082642, 20170410058746APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 16/03/2018. Pág.: 253/259) APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO DEVOLUÇÃO PARA APRECIAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU PROTESTO DO TÍTULO ASSINADOS. DESNECESSIDADE DE SER A ASSINATURA APOSTA NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. [...] 3. A comprovação da mora pode ocorrer por meio de protesto do título ou por carta com aviso de recebimento, sendo que a assinatura aposta na notificação não necessita ser especificamente a do devedor, nos termos art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.1078899, 20161010051424APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: 173/177) No caso concreto, porém, o agravante ressalta e informa que procedeu ao protesto do título. À exegese da legislação de regência e à inteligência da jurisprudência majoritária sobre o tema, ora citada, tem-se que o instrumento de protesto trazido à colação pelo agravante tem o condão de constituir o devedor agravado em mora, o que afasta qualquer vício ou obstáculo ao prosseguimento da pretensão deduzida na ação de busca e apreensão aviada pelo agravante. A 6a Turma Cível desta insigne Casa de Justiça também segue nesse mesmo pensar: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO. EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. CABIMENTO. A mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por meio do protesto do título vinculado ao contrato de mútuo, sendo que a intimação do devedor por edital é autorizada em situações específicas previstas no artigo 15, da Lei no 9.492/97.Comprovado que o tabelião, antes de efetuar o apontamento do título, tentou intimar o devedor por via postal, que restou infrutífera, deve o instrumento de protesto ser tido como válido para atestar a comprovação da mora do devedor, nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 1398356/MG. (Acórdão n.1062648, 20160810059653APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. A comprovação da mora do devedor fiduciário é indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, podendo ser demonstrada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme consta do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. O não recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor fiduciário quando da contratação, autoriza que a comprovação da mora seja realizada através do protesto do título vinculado a cédula de crédito bancário, cuja intimação para pagamento pode ser realizada por meio de edital, segundo autoriza o artigo 15, da Lei no 9.492/97, quando restar frustada a intimação pessoal. O instrumento de protesto é documento apto a comprovar a mora do devedor fiduciário, devendo ser provido o recurso para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial. (Acórdão n.1151651, 07042855420188070014, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAR MORA DA PARTE DEVEDORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU POR MEIO DO PROTESTO DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO NO PONTO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (...) 2. Das circunstâncias fático-jurídicas emanadas dos autos, se mostra verossímil a pretensão recursal, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada. Isso porque o instrumento de protesto trazido à colação pela parte agravante tem o condão de constituir a devedora/agravada em mora, o que afasta qualquer vício ou obstáculo ao prosseguimento da pretensão deduzida na ação de busca e apreensão aviada pelo agravante. 2.1. "A mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por meio do protesto do título vinculado ao contrato de mútuo, sendo que a intimação do devedor por edital é autorizada em situações específicas previstas no artigo 15, da Lei no 9.492/97. [...]" (Acórdão n.1062648, 20160810059653APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340). 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO NA QUESTÃO CONHECIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão n.1110047, 07038121320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além das orientações acima reportadas, com as quais comungo e acresço a este provimento jurisdicional como reforço de argumentação, também não há dúvida de que a decisão agravada pode impor risco grave ao agravante, na medida em que obsta seu acesso ao Poder Judiciário, e ainda tutela a manutenção da devedora na posse do bem dado em garantia, ficando, assim, isenta dos efeitos do seu inadimplemento. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência por restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tendo o agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, com a efetiva demonstração dos requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 995 do CPC c/c art. 1o e 15 da Lei No 9492/97. Suspendo o feito na origem até julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 17 de novembro 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator